Tribunal: TJDFT
Processo: 0705074-12.2020.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIALETIIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ARRENDAMENTO DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATIVIDADE PROFISSIONAL. VULNERABILIDADE DA PARTE CONTRATANTE. APLICABILIDADE. SISTEMA CIELO. COBRANÇA INDEVIDA APÓS A RESCISÃO. RESTRIÇÃO CADASTRAL. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido da recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Violação não verificada. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido.
2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao locatário de equipamento destinado ao processamento de compras por meio de cartão (Sistema Cielo), quando evidenciada sua vulnerabilidade frente ao fornecedor, cuja superioridade técnica e econômica é indiscutível em relação ao adquirente, um simples taxista.
3. A inscrição indevida no cadastro de inadimplentes é fato bastante e suficiente para configurar o dano moral. Inexigível a prova do prejuízo, por ser de natureza in re ipsa, ou seja, repercute em atributos da personalidade, como honra, imagem, etc., ou sobre o estado anímico da pessoa, bens personalíssimos, cuja lesão é impossível provar.
4. A indenização por danos morais deve ser arbitrada com proporcionalidade à gravidade e consequências do ilícito, observando-se a capacidade econômica das partes envolvidas e os propósitos compensador, punitivo e preventivo.
5. In casu, o montante R$ 5.000,00 (vinte e cinco mil reais) fixados na sentença não se mostra exacerbado ou desproporcionalmente elevado, a justificar sua revisão pela instância revisora.

6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.